Tribunal: TJMT
Processo: 1039629-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039629-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAQUEL IGNACIO DE OLIVEIRA PESSOA - CPF: 007.214.712-18 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA - CPF: 010.770.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 027.273.131-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Não localização da paciente. Aplicação da lei penal (
periculum libertatis
). Descumprimento de cautelares. Ordem denegada. Determinação de análise de pleito de recambiamento.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública, em favor de paciente presa em 05/06/2025, no Estado de São Paulo, por força de mandado de prisão preventiva expedido em 12/04/2024, no bojo de ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 40, VI, da Lei no 11.343/2006, c/c art. 12 da Lei no 10.826/2003.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, diante da ausência de localização da paciente e do risco à aplicação da lei penal;(ii) saber se a omissão do juízo de origem em apreciar os pedidos de recambiamento caracteriza constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na não localização da paciente por longo período, o que revela risco concreto à aplicação da lei penal (
periculum libertatis
), nos termos do art. 312 do CPP.

4. Como reforço, destaca-se o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, o que autoriza a decretação da prisão, nos termos do art. 282, § 4o, do CPP.

5. Quanto ao pedido de recambiamento, houve inércia do juízo de origem mesmo após sucessivas solicitações, razão pela qual se impõe a determinação de análise em prazo razoável

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem conhecida e denegada. Determinada a apreciação, pelo juízo de origem, do pedido de recambiamento da paciente.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de localização da paciente, por período prolongado, configura risco concreto à aplicação da lei penal e justifica a prisão preventiva.
2. O descumprimento das cautelares impostas autoriza a substituição por prisão, conforme art. 282, § 4o, do CPP. 3. A omissão do juízo em apreciar pedido de recambiamento configura falha na prestação jurisdicional e deve ser sanada em prazo razoável.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 282, § 4o; 312; 313; 315; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC no 203.021/MT, Rel. Des. Convocado Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Raquel Ignacio De Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Sobressai dos autos que a paciente foi presa em 05 de junho de 2025, no Estado de São Paulo, em cumprimento de mandado de prisão preventiva, em razão de não ter sido localizada para citação pessoal a fim de responder à acusação pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, c/c art. 12 da Lei no 10.826/03, supostamente ocorridos em 12/03/2021.

A Defensoria Pública sustenta que a não localização da paciente não decorreu de tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, mas de dificuldades circunstanciais para sua citação pessoal, o que não justifica a imposição da prisão preventiva.

Ressalta que a paciente é mãe de dois filhos menores que dependem exclusivamente de seus cuidados, de modo que sua custódia acarreta grave prejuízo às crianças.

Afirma, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não admite presumir intenção de fuga apenas pelo fato de o réu não ter sido encontrado ou ter sido citado por edital, o que torna a prisão desarrazoada e desproporcional.

Aduz que requereu, por diversas vezes, o recambiamento da paciente para o Presídio Feminino de Ariquemes/RO, unidade mais próxima de sua residência e onde poderia manter contato com seus filhos menores. Contudo, tais pleitos vêm sendo reiteradamente ignorados, configurando omissão estatal que intensifica o constrangimento ilegal suportado.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem, com expedição de alvará de soltura, para que a paciente possa responder ao processo em liberdade.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (ID. 327947873 - Pág. 45).

As informações de praxe foram devidamente prestadas (ID. 328300878 - Pág. 4).

A
Procuradoria Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Procurador Amarildo Cesar Fachone, opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 298595895 - Pág. 1):

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE DE MUNIÇÕES (arts. 33, caput, e 40, inviso VI, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 12, da Lei no 10.826/03) - PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, AFETA À FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR LONGOS ANOS - INSURGÊNCIA DEFENSIVA: 1) ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES PARA LOCALIZAÇÃO E CITAÇÃO PESSOAL - IMPROCEDÊNCIA - FUGA DELIBERADA VISANDO NÃO SE SUJEITAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS NA SOLTURA (ART. 282, § 4o, CPP) - 2) ALEGAÇÃO DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE QUE DEPENDEM DA PACIENTE - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS REBENTOS CONVIVIAM NA COMPANHIA DA PACIENTE - POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE OUTROS PARENTES QUE PODEM ARCAR COM A OBRIGAÇÃO - PEDIDO QUE DEVE SER DIRIGIDO AO JUÍZO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO - 3) PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PAR AOUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO (RONDÔNIA) - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PERANTE O JUÍZO COMPETENTE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - 4) PRETENSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPROCEDÊNCIA - PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, INVIÁVEL FALAR-SE EM MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” ID.

328589369 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressuposto de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Em síntese, sustenta-se a ausência de fundamentação concreta e juridicamente idônea para o decreto de prisão preventiva, argumentando-se que a mera não localização da paciente não constitui motivo suficiente para a imposição da medida extrema.

Extrai-se dos autos que a paciente juntamente com outra corré, foi denunciada pela pratica dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições por
“guardarem e terem em depósito, para fins diversos do consumo pessoal, bem como venderem e fornecerem
49 (quarenta e nove) porções de cocaína, com massa de 287,77 g (duzentos e oitenta e sete gramas e setenta e sete centigramas), e 18 (dezoito) porções de maconha, com massa de 1,622 kg (um quilograma e seiscentos e vinte e dois gramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
Além de manter sob a guarda 04 (quatro) munições calibre .38 intactas,
por fatos ocorridos em 12/03/2021.

Em consulta ao sistema PJe, constata-se que,
em 13/03/2021
, após a prisão em flagrante relativa aos presentes autos, o Magistrado singular concedeu liberdade provisória à paciente, mediante o cumprimento das cautelares então impostas.

“1 Comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades;

2. Proibição de frequentar bares, casas de prostituição, pontos de consumo e venda de drogas e estabelecimentos similares;

3. Proibição e ingestão de bebida alcoólica e substâncias que possam causar dependência física ou psíquica;

4. Recolhimento domiciliar no período das 18hs até às 08hs e nos dias de feriado e final de semana;”

Contudo, a paciente não foi localizada para fins de notificação pessoal, razão pela qual a comunicação processual ocorreu por meio de edital. A Defensoria Pública apresentou defesa prévia em 22/01/2024.

Posteriormente,
em 3 de maio de 2024
, após o acolhimento do pleito ministerial, foi decretada a prisão preventiva da paciente, bem como determinada a suspensão do processo e a interrupção do curso do prazo prescricional.

“(...)A decretação da prisão preventiva pressupõe, a teor do artigo 312 c/c 282. § 6°, ambos do Código de Processo Penal, I) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (
fumus comissi delicti
), II) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal, quando houver prova do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
) e III) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313 do Código de Processo Penal, providência judicial essa a ser efetivada, segundo o artigo 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, de oficio ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao
“fumus comissi delicti”
, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente, pelos documentos encartados junto ao Inquérito Policial.

Conforme se depreende dos autos, a acusada empreendeu fuga do distrito da culpa, não tendo sequer endereço domiciliar certo e/ou paradeiro conhecido,
devendo, exatamente por isso, ser decretada a sua prisão cautelar, para fins de garantir a aplicação da lei penal, conforme destacou o representante do
“Parquet”.

Nesse influxo de ideias, denota-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do indiciado, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Nesse sentido

“(...) Hipótese em que se mostra legítima a manutenção da
prisão preventiva do ora Paciente, para a garantia da ordem pública, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, considerando-se, sobretudo, o modus operandi do delito
, bem como a existência de indicativos de que a atividade delituosa era reiterada. (...)”.
(STJ, HC 251886/CE - HABEAS CORPUS 2012/0173999-2, Relator(a): Ministra LAURITA VAZ, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 05/02/2013, Data da Publicação/Fonte: DJe 15/02/2013).

Por fim, consigno que o crime perpetrado pela acusada é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Portanto, essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi

delicti
), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (
periculum libertatis
), justamente para se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, presentes os requisitos legais, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

Ante exposto,
DEFIRO
o pleito requerido em sede de representação, em consonância com o Ministério Público e, por conseguinte,
DECRETO
a prisão preventiva de
RAQUEL

IGNÁCIO

DE OLIVEIRA

PESSOA
,
brasileira, casada, desempregada, natural de Ouro Preto do Oeste/RO, nascida em 05/02/1991, CPF 007.214.712-18, filha de Erci Neves de Oliveira e Sandra Ignácio Rosa, residente na rua Antonir José Maria, no 259, Bairro Centro – Nova Lacerda/MT, telefone:(69)99972-6203, em prol da manutenção da ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

O cumprimento do mandado de prisão ocorreu em
05/06/2025,
no Estado de São Paulo, quando, durante atendimento a uma ocorrência de violência doméstica em que a paciente figurava como vítima, os policiais constataram a existência de mandado de prisão preventiva em seu desfavor, procedendo à imediata efetivação da ordem judicial.

Verifica-se que o ato apontado como coator está suficientemente motivado e fundamentado, atendendo aos requisitos do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da CF.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, após a concessão de liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares — dentre as quais o recolhimento domiciliar e o comparecimento mensal em juízo — a paciente não mais foi localizada, vindo a ser encontrada somente mais de um ano depois, por ocasião da decretação e do cumprimento do mandado de prisão em outro Estado da Federação, circunstância que, por si só, caracteriza o
periculum in libertatis
.

Nesse contexto, o ato impugnado

se afigura acertado, porquanto busca evitar que a liberdade da paciente possa dificultar a regular instrução criminal e a aplicação da lei penal, por meio de comportamento furtivo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO

(...)

7.
A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, dado que o recorrente não atendeu aos chamamentos processuais, evidenciando intenção de furtar-se à Justiça.

8. A jurisprudência do STF e do STJ considera a fuga como fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, não sendo possível alegar ausência de contemporaneidade enquanto a custódia não tiver sido cumprida. (...)

(AgRg no RHC n. 203.021/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025).”

Nessa perspectiva, verifica-se que a decisão impugnada encontra-se adequadamente fundamentada, expondo a autoridade apontada como coatora, de forma clara e suficiente, as razões que justificaram a decretação da prisão preventiva, à luz dos pressupostos legais pertinentes.

Ressalte-se, ainda, que a paciente descumpriu as medidas cautelares anteriormente impostas, circunstância que atrai a incidência do artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal, o qual autoriza, em caso de violação das obrigações fixadas, a substituição das cautelares, sua cumulação ou, em última
ratio
, a decretação da prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do artigo 312 do mesmo diploma legal.

Ademais, consoante as informações prestadas, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o
dia 15/12/2025, ocasião em que, encerrada a fase instrutória, a legalidade e a necessidade da custódia poderão ser novamente reavaliadas pelo juízo
a quo
.

No que se refere ao pleito de recambiamento da paciente para o Presídio Feminino de Ariquemes/RO, a defesa sustenta que seus requerimentos vêm sendo reiteradamente desconsiderados pelo magistrado singular.

De fato, ao apreciar o pedido liminar, determinei a colheita de informações acerca da matéria, as quais não foram prestadas nesse ponto específico. Ademais, verifica-se, em consulta ao sistema PJe, nos autos de origem n. 1008910-95.2023.8.11.0006, que, a despeito dos requerimentos protocolados em 09/09/2025 e 07/11/2025, não houve manifestação judicial, mantendo-se o juízo inerte.

Diante disso, reputo desproporcional a demora verificada, razão pela qual determino
que o
juízo de origem analise e decida, como entender de direito, o pleito defensivo, no prazo razoável indispensável à adequada prestação jurisdicional.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem impetrada.
Contudo, determino que o juízo
a quo
proceda à análise do pleito defensivo, no prazo de 15 dias.

Comunique-se, com urgência, ao
Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025